Tribunal: TJMT
Processo: 1022032-46.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022032-46.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[V.A.G. DE MATOS E CIA LTDA - CNPJ: 18.629.127/0001-30 (APELANTE), MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO - CPF: 057.634.318-80 (ADVOGADO), VIVIANE APARECIDA GOMES DE MATOS - CPF: 016.838.821-99 (APELANTE), VANDERSON APARECIDO MENDES - CPF: 921.803.021-34 (APELANTE), NEIMAR ERACER DE TOLEDO - CPF: 651.846.101-20 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), GSMS FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 21.066.323/0001-58 (APELADO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
– AÇÃO MONITÓRIA
–

ILEGITIMIDADE PASSIVA –
ARGUIÇÃO DO RÉU EMITENTE DO CHEQUE EM QUESTÃO –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

–

ARTIGO 47, I, DA LEI N. 7.357/85
–
PRELIMINAR REJEITADA

–

TÍTULO DE CRÉDITO
PRESCRITO

–

ALEGAÇÃO
DOS DEMAI
S RÉUS AFASTADA –

LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE EVIDENCIADAS
– AUSÊNCIA DE
PROVA
DO PAGAMENTO –
APLICAÇÃO DO
ARTIGO 700
DO CPC
–

RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

O

emitente

do
cheque

é parte legítima para figurar no polo passivo da
Ação Monitória.

Se o réu não se desincumbiu do ônus descrito no inciso II do
art. 373

do CPC, impõe-se a constituição do título executivo,
na forma do
art. 700 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelaç
ões Cíveis
em Ação Monitória julgada
procedente
,

“
rejeitando os embargos monitórios ora opostos para determinar aos requeridos/embargantes, solidariamente, o pagamento do
quantum
devido, ora constituindo-se o título executivo judicial, na forma do artigo 702, § 8º do CPC, oportunidade em que fica, de pleno direito, constituída pela presente sentença, a obrigação das partes requeridas como título executivo judicial ao pagamento da importância de R$8.180,10 (oito mil cento e oitenta reais e dez centavos), valor este a ser monetariamente corrigido conforme índices da Corregedoria Geral de Justiça do E. TJMT a partir da data da emissão de cada título, e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do vencimento”
,
além de
determinar que

os réus
arquem com as
custas processuais e
os
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação,
porém
suspensa a exigibilidade
da obrigação
aos beneficiários da justiça gratuita.

Todos os réus
/embargantes
recorreram.

V.A.G de Matos e Cia Ltda, Viviane Aparecida Gomes de Matos
e
Vanderson Aparecido
Mendes
, assistidos pelo mesmo advogado,

alegam que
“
foi plenamente comprovado, através de depoimento pessoal e testemunhas, que o verdadeiro negócio por trás dos cheques emitidos foi a compra e venda de um caminhão que está em poder do sócio da Recorrida”.

Aduzem que “
devem ser apreciadas as provas produzidas pela defesa como meio de aplicação correta do devido processo legal, bem como em respeito ao direito do contraditório e ampla defesa
”.

Neimar
Eracer
de Toledo
, cujos interesses são defendidos por outro advogado,

suscita
preliminar
de
ilegitimidade passiva,
uma vez
que
,

“
embora os cheques apresentados com a
inicial sejam de emissão do mesmo, não foi ela quem os repassou ao Apelado”.

No mérito
afirma que
“os cheques apresentados pela apelada na exordial (ID 14280377) sequer chegaram
a ser apresentados ao banco, não possuindo nem mesmo carimbo de devolução dos cheques”.

Diz
que
“
desconhece qualquer relação comercial entre a Apelada e a empresa VAG de Matos, não podendo o mesmo ser responsabilizado pela transação havia entre as e
mpresas”

Nas c
ontrarrazões (ID.
209420773)

a apelada
argui
que houve operação financeira entre as parte
s
e pugna pelo não provimento do
s
Recurso
s
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Neimar
Eracer
de Toledo

argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da Ação uma vez que
não
teria nenhuma relação
jurídic
a
com a
empresa
autora
.

Aduz que
,

“
embora os cheques apresentados com a inicial sejam de emissão do mesmo, não foi ela quem os repassou ao Apelado”.

Ocorre que o apelante é o emitente do cheque
objeto da cobrança
(ID.

209414133)
, portanto
é responsável pelo pagamento da dívida
, nos termos do artigo
47, I, da Lei n. 7.357/85.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO EMITENTE DO CHEQUE- QUESTÕES ADJACENTES AO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ENTRE O EMITENTE E O ENDOSSANTE INOPONÍVEIS A TERCEIRO DE BOA-FÉ - ARTIGOS 15, 45 E 47 Lei nº 7.357/85 - -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1- Como se trata de ação monitória, na qual pretende o autor o recebimento dos valores emitidos pelos cheques do qual é credor e portador, não resta dúvidas que é parte legítima para figurar no
polo
passivo da presente demanda o emitente do cheque. Afastar a preliminar de ilegitimidade passiva. 2- Portanto, de acordo com o art. 13 da Lei do Cheque, as obrigações contraídas por meio de cheque são autônomas e independentes, sendo que quem assina deve obrigar-se a responder perante o
portador do cheque. 3- Tendo os cheques circulado por endosso, não há falar em ilegitimidade passiva do emitente e endossante, solidariamente responsáveis, tampouco do terceiro de boa-fé, recebedor do título. Aplicação do princípio da autonomia e da abstração dos títulos de crédito, razão pela qual descabe a invocação de exceções pessoais. Sentença mantida
”.
(TJ
MT
, AC
00071935020158110037
, relator Des.

Sebastião de Moraes Filho
,
julgamento em
10
-
8
-
2022, Segunda Câmara de Direito Privado,
publicação em
17
-
8
-
2022).

Posto isso,
r
ejeito a preliminar.

MÉRITO

A Ação visa a constituição em título executivo da dívida
de
R$8.180,10, representada
pelos cheques n.
850084, 850085 e 850086
, emitidos pelo
réu

Neimar
Eracer
de Toledo
em
razão
de
operação mercantil
realizada entre a apelada
e
os
demais réus,

V.A.G de Matos e Cia Ltda, Viviane Aparecida Gomes de Matos e Vanderson Aparecido Mendes
.

Os
apelantes
sustentam que
“
foi plenamente comprovado, através de depoimento pessoal e testemunhas, que o verdadeiro negócio por trás dos cheques emitidos foi a compra e venda de um caminhão que está em poder do sócio da Recorrida”.

Como bem consignado na sentença,
os réus não se desincumbiram do
ônus
da prova da
inexistência do débito,
já que n
ão há nenhuma evidência de que
os
valores
em discussão
sejam
referentes à dívida consubstanciada
no cheque
objeto da lide
.

Desse modo,
impõe-se a declaração de sua exequibilidade, visto que estão
presente
s
os requisitos
elencados no
art. 700 do CPC
.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS – CHEQUE PRESCRITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO - REQUISITOS DO ART. 700 PRESENTES – CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não tendo o embargante se desincumbido do ônus da prova que lhe é atribuído pelo art. 373, inc. II, do CPC, impõe-se a constituição do título executivo, uma vez presentes os requisitos do art. 700 do CPC
”
.

(
TJMT,
N.U 1006564-17.2022.8.11.0004, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento em
5
-4-
2023, DJE
de
12
-4-
2023).

Pelo exposto,
nego provimento ao
s
Recurso
s

e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor
da condenação
(art. 85, §11, CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024